Tribunal: TJSP
Processo: 2177635-07.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de reintegração de posse com pedido de tutela provisória, cumulado com pedido de demolição da construção – Indeferimento da liminar – V. acórdão embargado que negou provimento a recurso de agravo de instrumento interposto pela autora – Alegação de omissão – Inexistência – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2177635-07.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EMAE EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S/A, é embargado
ASSOCIAÇÃO ANCUJA - CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2177635-07.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.364/20 2/4
VOTO No 27.364/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 2177635-07.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: EMAE EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E
ENERGIA S/A
EMBARGADA: ASSOCIAÇÃO
ANJUCA
CEI CENTRO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
Ementa: Embargos de declaração Ação de reintegração de posse
com pedido de tutela provisória, cumulado com pedido de
demolição da construção Indeferimento da liminar V. acórdão
embargado que negou provimento a recurso de agravo de
instrumento interposto pela autora
Alegação de omissão

Inexistência Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida
Rejeição dos embargos.

I Trata-se de embargos de declaração em face do venerando
acórdão de fls. 55/58, que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de
instrumento interposto por EMAE Empresa Metropolitana de Águas e Energia
S.A., mantendo, assim, a r. decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de
tutela de urgência formulado em ação de reintegração de posse cumulada com
pedido de demolição de construção.
Alega a autora/embargante, desta feita, omissão por parte da Turma
Julgadora, porquanto não se ateve ao fato de a área esbulhada ser área de
preservação permanente.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não comportam acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão a ser declarada no venerando acórdão
embargado, que apreciou a matéria em discussão nos limites estabelecidos nos
autos.
Convém enfatizar que, ao contrário do alegado pela embargante,
consignou a Colenda Turma Julgadora por ocasião do julgamento impugnado
que, por ora, “(...) este E. Tribunal de Justiça possui somente a competência
para analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência
pretendida pela autora, dentre os quais o risco de irreparável ou de difícil
reparação da demora na prestação jurisdicional, como previsto no artigo 300

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2177635-07.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.364/20 3/4
do Código de Processo Civil” (fl. 57).
Por outro lado, também esclareceu que “(...) todas as questões
levantadas pela autora deverão ser melhor esclarecidas no decorrer do
processo, inclusive com a integração ao processo da associação agravada” (fl.
57), sob pena de supressão de instância, sendo certo que o fato de a área objeto
do esbulho ser ou não área de preservação permanente (APP) é uma destas
questões.
Na realidade, pretende a embargante o reexame da matéria
decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Nesse
sentido, confira-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONSULTA AO STJ.
INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a
suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade ou
contradição.
2. "Não cabe ao Tribunal, que não é órgão de consulta, responder a
'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto
nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja, isto
sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera
injustiças decorrentes do decisum (...)" EDcl no REsp n. 739/RJ, Relator
Ministro Athos Carneiro, DJ de 12.11.90). (EDcl no REsp 743.914/RJ, Rel.
Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em 15.8.2006, DJ
25.9.2006 p. 272)
3. Embargos de declaração rejeitados.” (Embargos de Declaração no
Mandado de Segurança 11838 / DF, 2006/0102280-8, Relator Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, Julgamento 22/10/2008,
DJe 17/11/2008).
Por fim, conforme observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição
2000, páginas 570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração,
não é responder a questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas,
obscuridades, contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios
não servem como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl,
rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU
31.8.92, p. 13.632)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2177635-07.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.364/20 4/4
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Ademais: “A nulidade do julgamento por omissão tem por
pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos
dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos
de declaração” (STJ 4a Turma, Resp 88.385-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96).
III Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de
declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator